Tribunal: STF
Processo: ARE 1473900
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 10):



    “CONSTITUCIONAL. CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO EM SITE DE NOTÍCIAS. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO. INFORMAÇÃO FIDEDIGNA. VERACIDADE DOS DADOS. ANIMUS NARRANDI. MERO CUNHO INFORMATIVO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. 1. A liberdade de expressão e pensamento possui estatura constitucional preferencial de direito fundamental, não se admitindo que nenhuma lei ou ato normativo diverso pretenda constituir embaraços à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social (artigo 5º, incisos IV, IX e XIV e artigo 220, §§1º e 2º, todos da Constituição Federal). 2. No julgamento da Arguição de Descumprimento Fundamental (ADPF) n.º 130, o STF vedou de forma enfática a censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, consolidando em precedentes seguintes que “[a] liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades” (Rcl 22328, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2018, publicado em 10-5-2018). 3. O mero arquivamento do inquérito policial em data posterior à veiculação da matéria jornalística não é suficiente para atestar a inveracidade da informação que se limita a reportar a existência de investigação e os fatos dela objeto, pois não se exige do veículo de imprensa a prévia comprovação absoluta das denúncias realizadas perante a autoridade policial, providência que, por óbvio, depende do trabalho realizado pelas instituições estatais competentes. 4. Na espécie, analisando todo o teor das publicações questionadas, não se identifica abusividade ou falha na atuação do veículo de imprensa, tendo em vista que a matéria jornalística questionada não desborda dos limites atribuídos ao regular exercício da liberdade de expressão do pensamento e de informação constitucionalmente respaldados (artigo 5º, incisos IV, V, X, XIII, XIV; e artigo 220, caput e §1º, todos da Constituição Federal), com estreito animus narrandi quanto aos fatos que envolviam os apelantes. 5. Recurso conhecido e desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, IV, V, X; e 220, da Constituição da República. Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 12, p. 20):



    “O disposto no v. acórdão demonstra sua total afronta aos dispositivos constitucionais aqui citados, não apenas pela argumentação, mas por não manter a obrigação de retirada do conteúdo e a proibição de nova veiculação do conteúdo por parte do ora recorrido.



    Data máxima vênia, o direito à liberdade de expressão dos meios de comunicação, ao entrar em conflito com outros direitos fundamentais, em especial aqueles de caráter personalíssimo, deve ser relativizado, uma vez que a ordem jurídica, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, prevê como invioláveis o direito à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem do indivíduo.”



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário ante o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 10-11 ):



    “Na espécie, analisando todo o teor da publicações questionadas pelas partes apelantes não identifico qualquer abuso ou falha na atuação do veículo de imprensa apelado/réu, tendo em vista que a matéria jornalística não desborda dos limites atribuídos ao regular exercício da liberdade de expressão do pensamento e de informação constitucionalmente respaldados (artigo 5º, incisos IV, V, X, XIII, XIV; e artigo 220, caput e §1º, todos da Constituição Federal), com estreito animus narrandi quanto aos fatos que envolviam os apelantes/autores.



    A análise das publicações objeto dos autos demonstra que o veículo de imprensa se limitou à reprodução de fatos de interesse público concernentes à existência de investigação policial referente à denúncia de fraude no fornecimento de próteses médicas, nomeadas pelas autoridades policiais e veículos jornalísticos como “máfia das próteses” e/ou “operação Mr. Hyde”. 



    (...)



    Note-se, nesse ponto, que as matérias jornalísticas disponibilizadas pelo apelado/réu não deduziram juízo de valor ou imputaram aos apelantes/autores a prática de atos ilícitos, pois limitou-se a informar a existência de denúncias realizadas por agentes da ANVISA e a abertura de investigação criminal.” (grifo nosso)



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada desta Suprema Corte no julgamento da ADPF 130.



    Na ADPF 130, o STF reconheceu a importância maior, para a democracia constitucional brasileira, da liberdade de imprensa (e das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional que a informam), dada a relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre. 



     Assim, não obstante os longos debates travados por ocasião do julgamento, consegue-se extrair, no mínimo, como linha mestra da compreensão da Corte, que gozam tais liberdades públicas de um lugar privilegiado, a impor, em caso de colisão com outros direitos fundamentais, tais como os direitos de privacidade, honra e imagem, um forte ônus argumentativo para imposição de eventuais restrições à divulgação da crítica jornalística, todas sempre bastante excepcionais.



     Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, proporcional a restrição pontual, temporária e excepcional que as liberdades de expressão e de imprensa venham a ter.



    É certo que esta Corte também compreende que eventuais excessos possam ser objeto de controle pelo Poder Judiciário a fim de mitigar danos a direitos igualmente protegidos pela Constituição.



    Devidamente fundamentado o acórdão recorrido, constato, portanto, que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em quanto à valoração do conteúdo das matérias jornalísticas questionadas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido, especificamente quanto à possibilidade de controle jurisdicional a posteriori de matérias jornalísticas, ambas as Turmas desta Casa assim manifestaram-se:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Responsabilidade civil. Matéria jornalística. Indenização. Necessidade de reexame de fatos e provas. 3. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Liberdade de expressão. Impossibilidade de censura prévia. Controle a posteriori. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1361518 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101  DIVULG 25-05-2022  PUBLIC 26-05-2022)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RESPONSABILIZAÇÃO, A POSTERIORI, DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 130. VERIFICAÇÃO, IN CONCRETO, DA EXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. (RE 586463 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208  DIVULG 14-10-2022  PUBLIC 17-10-2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente